Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712537-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI, contra decisão que aplicou multa de 5% do valor da causa ao agravante por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da não indicação da localização do veículo indicado à penhora. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Vistos etc. O executado deixou de informar a este Juízo o endereço no qual se encontra o veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa JIX1B35, chassi 9BD15802AB6465146, ano fabricação 2010/2011, com restrição lançada ao ID 133599856, de modo a viabilizar a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem. O automóvel, segundo o próprio executado (ID 134975533), é de sua propriedade, sendo ele, ainda, o possuidor direto do bem. Logo, o não cumprimento da determinação legal demonstra a renitência do devedor em relação ao cumprimento da obrigação e consequente satisfação do débito. Isto posto, com base na violação ao princípio da cooperação, condeno o executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, a qual fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução, devendo ser revertida em proveito do exequente e exigível nos próprios autos do processo. A propósito do tema, precedentes deste e. Tribunal de Justiça: (omissis) Intime-se a parte exequente para que acoste aos autos planilha atualizada de débito, fazendo constar o valor da multa ora arbitrada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a parte requerida, novamente, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço no qual se encontra o veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa JIX1B35, chassi 9BD15802AB6465146, ano fabricação 2010/2011, de modo a viabilizar a expedição de mandado de penhora e avaliação do bem, sob pena de fixação de nova multa. Com a resposta, expeça-se mandado/carta precatória de penhora, avaliação e intimação. Em sendo o caso de expedição de carta precatória, intime-se a requerente para juntada de comprovante de custas, antes da expedição. Efetuada a penhora, intime-se o credor da efetivação da penhora e de que dispõe de 5 dias para requerer o que entender de direito. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Trata-se na origem de uma ação de execução de honorários advocatícios, na qual foi determinado ao agravante que indicasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a localização do veículo, FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa JIX1B35, chassi 9BD15802AB6465146, ano fabricação 2010/2011, IDs 141508451, 145344829, 151700863, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em suas razões recursais, o agravante aduz que não está obrigado a entregar o veículo objeto da demanda, por ausência de previsão legal, e que tal incumbência é exclusivamente do credor, nos termos do art. 798, II, alínea “c”, do Código de Processo Civil. Requer a desconstituição da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido, pois a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria. Ademais, não se mostra provável o deferimento do pedido liminar, uma vez que, intimado três vezes para indicar o endereço do veículo, e assim, agir conforme o dever processual de cooperação, lealdade e boa-fé processual, o agravante se escusa da responsabilidade e tenta imputar a obrigação ao credor, que, outrora já indicou o bem passível de penhora. Com efeito, na hipótese de constatação de abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça. No caso, constatado que o devedor cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, assim, deve-se observar o que dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.” Ademais, constata-se latente inércia do devedor, que não apresentou qualquer justificativa plausível para a não entrega do bem, e apenas postergou a quitação da dívida, o que caracteriza ato atentatório à dignidade da Justiça nos exatos termos do art. 77 do CPC, que impõe a confirmação da multa imposta por descumprimento das decisões judiciais ou criação embaraços à sua efetivação. Ainda, deve-se considerar que o art. 139, IV, do CPC, preconiza a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Nesse contexto, em apreciação liminar da matéria, verifica-se correto o entendimento monocrático que merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para resposta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator